Tribunal: STF
Processo: HC 129079
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual quer de Colegiado. 



    CONDENAÇÃO – PROVA. Estando os pronunciamentos judiciais fundamentados na prova coligida, descabe concluir por ilegalidade no que condenado o réu. 



    TRÂNSITO – DELITO – AMIZADE COM A VÍTIMA – PERDÃO JUDICIAL. Uma vez constatada a inexistência de vínculo de amizade do réu com a vítima, impróprio é versar o direito ao perdão judicial.